Tribunal: TJPA
Processo: 0095537-19.2015.8.14.0006
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALVARO JOSE NORAT DE VASCONCELOS
Órgão julgador: ALVARO JOSE NORAT DE VASCONCELOS
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7698 - Perdas e Danos
Data de julgamento: 2025-10-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0095537-19.2015.8.14.0006

APELANTE: EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

APELADO: HIPOLITO DA LUZ DE BARROS GARCIA

RELATOR(A):
Desembargador ALVARO JOSE NORAT DE VASCONCELOS

EMENTA

Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. COBRANÇA DE CONSUMO EXCESSIVO DE ENERGIA ELÉTRICA. CORTE INDEVIDO DO FORNECIMENTO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta por concessionária de energia elétrica contra sentença que julgou procedentes os pedidos formulados em ação ordinária ajuizada por consumidor, para declarar a inexigibilidade de débitos, condenar à restituição em dobro dos valores pagos a maior e fixar indenização por danos morais.

2. A sentença reconheceu a irregularidade das cobranças e a ilicitude da suspensão do fornecimento de energia elétrica, determinando ainda o pagamento de custas e honorários advocatícios pela requerida.

3. O recurso impugna a condenação, sustenta a regularidade da cobrança, a legalidade do corte e a inexistência de dano moral indenizável.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4. Há três questões em discussão:

(i) saber se as cobranças impugnadas pelo consumidor foram realizadas com base em medição regular de consumo de energia elétrica;

(ii) saber se houve ilicitude no corte do fornecimento de energia elétrica decorrente do não pagamento das faturas contestadas;

(iii) saber se estão presentes os requisitos para a configuração de dano moral decorrente da suspensão do serviço.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5. A relação entre as partes é regida pelo Código de Defesa do Consumidor. A concessionária, como fornecedora de serviço público essencial, responde objetivamente pelos danos decorrentes de falhas na prestação do serviço (CDC, art. 14).

6. A inversão do ônus da prova foi aplicada, exigindo da concessionária a demonstração da regularidade das cobranças questionadas, especialmente diante da alegação de consumo muito acima da média histórica do autor.

7. A concessionária não comprovou a regularidade da medição de consumo nos meses de agosto e outubro de 2015, tampouco demonstrou a legalidade da cobrança dos valores desproporcionais à média anterior.

8. Restou evidenciado o corte indevido de energia elétrica em 04.12.2015, configurando falha na prestação do serviço essencial.

9. A suspensão indevida do fornecimento de energia elétrica configura dano moral in re ipsa, sendo desnecessária a prova de abalo concreto, ante a gravidade da lesão a direito fundamental.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Recurso de apelação conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: “1. É ilícita a suspensão do fornecimento de energia elétrica baseada em cobrança manifestamente irregular e não comprovada. 2. A interrupção indevida do serviço essencial autoriza a condenação por dano moral, independentemente da demonstração de prejuízo concreto.”

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, § 6º; CDC, arts. 3º e 14; CPC, art. 373, II.

Jurisprudência relevante citada: TJPA, Apelação Cível nº 0802898-04.2020.8.14.0028, Rel. Des. Maria de Nazaré Saavedra Guimarães, 2ª Turma de Direito Privado, j. 16.05.2023; TJPA, Apelação Cível nº 0800300-94.2024.8.14.0074, Rel. Desa. Maria Filomena de Almeida Buarque, 3ª Turma de Direito Privado, j. 23.09.2025

ACÓRDÃO

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 3ª Turma de Direito Privado deste Egrégio Tribunal de Justiça, por unanimidade de votos, CONHECER do recurso de Apelação e NEGAR-LHE provimento, tudo nos termos do voto do Desembargador relator.

Plenário Virtual da Terceira Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, 8ª Sessão Ordinária, realizada no período de 21 a 28 de outubro do ano de dois mil e vinte e cinco (2025).

Turma Julgadora: Desembargadores Cesar Bechara Nader Mattar Junior (Presidente), Álvaro José Norat de Vasconcelos (Relator) e Anete Marques Penna de Carvalho.

Belém/PA, 21/10/2025

Desembargador
Álvaro
José
Norat
de Vasconcelos

Relator

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. ÁLVARO JOSÉ NORAT DE VASCONCELOS (RELATOR):

Trata-se de recurso de
Apelação Cível
, interposto por Equatorial Pará Distribuidora de Energia S/A, contra sentença prolatada pelo juízo da 1ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Ananindeua que, nos autos da ação ordinária com pedido de indenização por danos morais e materiais ajuizada por Hipolito da Luz Barros Garcia em face da apelante, julgou procedentes os pedidos contidos na inicial, sendo a parte dispositiva assim lavrada:

Ante o exposto, e por tudo mais que dos autos consta, JULGO PROCEDENTES os pedidos formulados na inicial, para extinguir o processo com resolução de mérito, nos termos do art. 487, I, do Código de Processo Civil, e, por conseguinte:

a) DECLARAR a inexigibilidade dos débitos referentes ao reajuste de faturamento e ao parcelamento unilateralmente impostos pela Parte Ré nas faturas da unidade consumidora da Parte Autora;

b) CONDENAR a Parte Ré à restituição em dobro dos valores pagos a maior pela Parte Autora, seja pelo consumo excessivo, seja pelas parcelas do acordo indevido, cujo montante deverá ser apurado em fase de liquidação de sentença, acrescido de correção monetária pelo INPC a partir de cada desembolso e juros de mora de 1% ao mês a contar da citação;

c) CONDENAR a Parte Ré ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 4.500,00 (quatro mil e quinhentos reais), a ser corrigido monetariamente pelo INPC a partir da data desta sentença (Súmula 362, STJ) e acrescido de juros de mora de 1% ao mês a contar da citação.

CONDENO, ainda, a Parte Ré ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, que fixo em 10% (quinze por cento) sobre o valor total da condenação, nos termos do art. 85, §2º, do CPC.

Em suas razões recursais (id. 29518465, págs, 1/16), a apelante sustenta, após realizar resumo factual, a legalidade das cobranças realizadas, afirmando que não houve qualquer anormalidade nos valores faturados, tampouco irregularidade na medição de consumo de energia.

Argumenta que as cobranças impugnadas foram devidamente apuradas com base em leitura regular do medidor e que, não havendo prova de falha na prestação do serviço, deve prevalecer a presunção de veracidade dos atos administrativos da concessionária.

Afirma ainda que a interrupção do fornecimento de energia elétrica decorreu de inadimplência da fatura relativa ao mês de outubro de 2015, no valor de R$ 1.234,12, e que houve prévio aviso, circunstâncias que, segundo alega, autorizariam o corte nos termos da legislação setorial (Lei nº 8.987/95, art. 6º, §3º, II) e da Resolução ANEEL nº 414/2010. Defende, portanto, o exercício regular de um direito, afastando qualquer ilicitude em sua conduta.

Aduz a inexistência de dano moral indenizável, por ausência de demonstração de prejuízo concreto, sustentando que meros aborrecimentos não ensejam reparação pecuniária. Cita jurisprudência do STJ e de Tribunais Estaduais para afastar o reconhecimento automático de dano moral em casos de suspensão do serviço por inadimplência.

Ao final, requer o provimento do recurso para reformar integralmente a sentença de primeiro grau, julgando-se improcedentes os pedidos autorais, inclusive quanto à indenização por danos morais. Subsidiariamente, pleiteia a redução do quantum indenizatório, à luz dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, nos moldes do art. 944 do Código Civil.

Hipólito da Luz de Barros Garcia apresentou contrarrazões ao apelo (id. 29518466, págs. 1/4), refutando os argumentos trazidos pela recorrente.

Argumenta que houve a cobrança de consumo excessivo sem explicação administrativa, nem no presente processo. Acrescenta, nesse sentido, que mesmo contestadas administrativamente pelo Apelado as cobranças indevidas, foi expedido reaviso de vencimento de conta por débito referente a essas impugnações, recebido em 05/12/2015, dando conta que o prazo final para quitação do débito seria 22/12/2015. Entretanto, em 04/12/2015, sexta-feira, houve a interrupção do fornecimento de energia.

Os autos vieram redistribuídos à minha relatoria, em razão da Emenda Regimental n.º 37/2025.

Recebi o feito no duplo efeito (id. 29557777).

É o relatório.

VOTO

O EXMO. SR. DES. ÁLVARO JOSÉ NORAT DE VASCONCELOS (RELATOR):

Conheço do presente recurso de apelação cível, eis que presente os pressupostos de admissibilidade, pelo que coloco o feito para julgamento e, não havendo preliminar, passo a sua análise.

O cerne da controvérsia reside na em torno da legalidade das cobranças de energia elétrica realizadas pela concessionária, da validade do corte de fornecimento diante da inadimplência do consumidor, bem como da ocorrência ou não de dano moral indenizável a justificar a condenação imposta na origem.

Ressalta-se, a princípio, que a relação jurídica em exame possui indiscutível natureza consumerista, de modo que a aplicação do Código de Defesa do Consumidor (CDC) é a medida que se impõe, pois, o serviço de fornecimento de energia elétrica é remunerado por tarifas ou preços públicos, identificando-se os usuários como consumidores, nos termos do que dispõe o art. 3º do CDC.

Assevera-se, ainda, que a apelada, empresa, na qualidade de prestadora de serviço público regulada pela Agência Nacional de Energia Elétrica (ANEEL), se na hipótese de ter praticado um ato ilícito, a reparação independe de culpa, nos termos do art. 37, § 6º, da Constituição Federal, bem como do art. 14 do CDC, exigindo apenas a existência de prejuízo, autoria e o nexo causal para a configuração do dever de indenizar.

Assim, a questão principal da lide volta-se à alegação de ilegalidade no faturamento da energia elétrica do apelado, o qual decorreria de falha no medidor da Unidade Consumidora n.º 16930253.

Sendo assim, operou-se a inversão do ônus probatório, por se tratar de relação de consumo, de tal modo que discussão sobre a legalidade da cobrança pretendida exigiria por parte da concessionária a demonstração de que os valores das contas de energia da empresa requerida estariam corretos e de acordo com o consumo da respectiva unidade consumidora.

O apelado, em sua petição inicial alegou irregularidades das cobranças dos meses de agosto e outubro de 2015, sendo cobrados 2.270 kWh e 1.069 kWh, o que se demonstra desproporcional a sua média de aproximadamente 498,2 kWh, nos meses em que não foram alegadas as cobranças indevidas, do mesmo ano (conforme acostado nos ids. 29518430 e 29518431). Ademais, diante da referida cobrança, realizou a suspensão da energia elétrica do autor em virtude do não pagamento das faturas questionadas.

Contudo, a concessionária, ora recorrente, não comprovou a regularidade da aferição do
consumo
nos meses questionados pelo recorrido, bem como restou comprovado o corte de energia dia 04/12/2015 (sexta-feira) conforme id. 29518439, págs. 1/7, ônus que lhe incumbia, conforme o art. 373, II, do CPC.

Levando em consideração as faturas com valores manifestamente discrepantes da média histórica de consumo — elevando-se de aproximadamente 450 kWh para 2.270 kWh — incumbia à concessionária demonstrar a causa legítima para o aumento verificado, ônus probatório do qual não se desincumbiu. Presume-se, portanto, a ocorrência de falha na prestação do serviço, circunstância que autoriza a revisão das cobranças questionadas.

Nesse sentido, eis a jurisprudência deste TJPA:

APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – RELAÇÃO DE CONSUMO –
COBRANÇA DE VALORES EXORBITANTES - CONCESSIONÁRIA QUE NÃO SE DESINCUMBIU DO ÔNUS DE DEMONSTRAR A REGULARIDADE DA COBRANÇA – INEXIGIBILIDADE DAS FATURAS RECLAMADAS – FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO – DANO MORAL CONFIGURADO - IN RE IPSA
– QUANTUM FIXADO – NECESSIDADE DE MAJORAÇÃO – VALOR MAJORADO QUE MELHOR ATENDE AOS PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE/RAZOABILIDADE – VALOR FIXADO A TÍTULO DE HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS DENTRO DOS PARÂMETROS ESTABELECIDOS NO ART. 85, §2º DO CPC - SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA - RECURSOS CONHECIDOS, DESPROVIDO O INTERPOSTO PELA REQUERIDA E PARCIALMENTE PROVIDO O INTERPOSTO PELA AUTORA.

1-A prova documental colacionada ao feito não é capaz de demonstrar a regularidade da cobrança após a instalação do medidor com padrão bifásico, razão pela qual é manifesta sua inconsistência, devendo ser anulado o débito imputado à requerente. De certo que a origem do débito e seu cálculo auferido pela Ré restou carente de prova robusta para sua comprovação, eis que não deve ser considerada válida eventual vistoria e fiscalização feita num aparelho utilizado pela empresa apelante de forma unilateral.

2-Sendo assim, entende-se que a requerida não comprovou a regularidade na prestação do serviço, o que enseja a nulidade do TOI, bem como a revisão dos débitos, conforme determinando na sentença ora vergastada.

3-No que concerne à ocorrência dos danos morais, observa-se que no presente caso, havendo indícios de falha na prestação do serviço pela requerida, considerando a mudança no padrão e alteração exorbitante do consumo da autora, e não tendo havido comprovação por parte da requerida acerca da irregularidade do padrão, no momento da inspeção, e ainda, indícios de fraude praticada pela autora ou terceiro, na Unidade Consumidora em comento, cabível se mostra também, a reparação civil.

(...)

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0802898-04.2020.8.14.0028 – Relator(a): MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES – 2ª Turma de Direito Privado – Julgado em 16/05/2023)

Destarte, não tendo sido regularmente faturado o consumo de energia elétrica, a interrupção no fornecimento do serviço configura conduta ilícita e, consequentemente, caracterizada a falha na prestação do serviço.

Nesse contexto, cabe à concessionária indenizar o consumidor pelos danos causados, na forma do art. 14 do CDC não havendo que se falar em mero aborrecimento, já que houve a suspensão abusiva de serviço essencial. Vejamos a redação da referida norma:

Art. 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.

Sobre o assunto, cito a jurisprudência deste TJPA, desta 3ª Turma de Direito Privado, a qual reconhece o dano moral
in re ipsa
, em casos análogos:

DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA. INVERSÃO DE LIGAÇÕES ENTRE UNIDADES CONSUMIDORAS. COBRANÇA INDEVIDA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANO MORAL. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

(...)

III. Razões de decidir

4. Restou comprovada a existência de erro técnico da concessionária, consistente na inversão dos cabos condutores de energia elétrica entre duas unidades consumidoras, fato que gerou cobrança indevida ao autor por consumo pertencente a terceiro.

5. Incide, no caso, a responsabilidade objetiva do fornecedor de serviço público essencial, conforme art. 14 do Código de Defesa do Consumidor (CDC), sendo desnecessária a comprovação de culpa.

6. A concessionária, mesmo intimada, não produziu prova hábil a afastar os fatos narrados na petição inicial, descumprindo o ônus legal de demonstrar a regularidade da prestação do serviço.

7. Reconhece-se o dano moral in re ipsa, dada a cobrança indevida e a falha reiterada na solução administrativa do problema.

8. Contudo, o valor fixado a título de indenização moral deve ser reduzido para R$ 5.000,00, observando-se os critérios da proporcionalidade, razoabilidade e função pedagógica da reparação.9. Mantida a devolução em dobro dos valores pagos indevidamente, nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC, por ausência de engano justificável.

IV. Dispositivo e tese

10. Recurso conhecido e parcialmente provido para reduzir o valor da indenização por danos morais de R$ 10.000,00 para R$ 5.000,00.

Tese de julgamento:"1. É objetiva a responsabilidade da concessionária de energia elétrica por cobrança indevida decorrente de erro técnico na ligação de unidades consumidoras.2. Configura-se dano moral in re ipsa em caso de cobrança indevida reiterada de serviço público essencial, não sendo exigida prova do prejuízo.
3. O valor da indenização por danos morais deve observar os princípios da razoabilidade, proporcionalidade e função pedagógica."

(...)

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0800300-94.2024.8.14.0074 – Relator(a): MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE – 3ª Turma de Direito Privado – Julgado em 23/09/2025)

Portanto, correta a sentença de procedência do pedido autoral quanto ao dano moral, entendimento que se encontra corroborado, consoante pacífica orientação jurisprudencial. Ademais, constata-se a observância dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade quando arbitrado o
quantum
indenizatório, razão pela qual, a decisão hostilizada não merece reparos.

Pelo exposto,
CONHEÇO
do recurso de apelação cível e, levando em consideração a jurisprudência deste TJPA,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo integralmente a sentença proferida pelo Juízo a quo conforme a fundamentação ao norte tecida.

Diante disso, cabe ao apelante arcar integralmente com as custas processuais e honorários advocatícios, os quais majoro para 20% (vinte por cento) sobre o valor total da condenação, nos termos do art. 85, §§2º e 11, do CPC.

Ficam as partes advertidas de que a interposição de embargos de declaração manifestamente protelatórios poderá ensejar a aplicação da multa prevista nos artigos 1.026, §2º, do CPC.

É o voto.

Publique-se. Intimem-se.

Belém/PA, data conforme registro no sistema.

Desembargador
Álvaro
José
Norat
de Vasconcelos

Relator

Belém, 04/11/2025